Tribunal: STF
Processo: ARE 1499264
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS NECESSÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão decidiu:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. DIREITO À MORADIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. EFEITOS DA SENTENÇA INTRA PARTES. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO GENÉRICA IMPOSTA AO ESTADO DO MARANHÃO. 1º APELO PROVIDO. 2º RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I – A regra de que a sentença restringe-se aos pedidos da inicial é passível de mitigação no processo coletivo, haja vista que com a mudança do contexto fático justificador da propositura da demanda, mostra-se salutar a aplicação da solução mais adequada à pacificação social, especialmente em casos como o da espécie. 



    II - A responsabilidade do município decorre da obrigação constitucional de promoção de programas de construção de moradias, melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, consoante os artigos 23, VI e IX, e 182, da Constituição Federal. 



    III - A determinação judicial não implica em ofensa ao princípio da separação dos poderes ou lesão à ordem pública, eis que o direito à moradia não se encontra no âmbito dos atos discricionários da Administração, mas consiste em um dever constitucional do Poder Público. 



    IV - ‘A regularização fundiária se revela imprescindível à tutela da saúde pública e do meio ambiente, interesses diretamente atrelados à preservação da dignidade da pessoa humana, de modo que compete ao ente público municipal respeitar a ordem jurídica, implementando as medidas necessárias para garantir a preservação do ambiente protegido no presente feito’. Precedentes TJMA. 



    V - Quanto ao valor da multa diária imposta em caso de descumprimento da obrigação (R$ 30.000,00), observo desarrazoabilidade, razão pela qual reduzo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que poderá ser alterado pelo Magistrado em sede de cumprimento de sentença, se necessário (art. 537, §1º, CPC). 



    VI - A sentença tem efeito intra partes, não podendo o Magistrado impor, nestes autos, que o ente público estadual se abstenha de executar operações para remoção forçada de famílias de baixa renda, em conflitos multitudinários pela posse da terra urbana ou rural, enquanto não asseguradas as medidas de proteção referidas no Comentário n. 07 do Comitê das Nações Unidas para os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, sob pena de afronta, inclusive, ao disposto no art. 77, VI, do CPC. 



    VII - 1º Apelo parcialmente provido. 2º Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 5). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 5). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 10). 



    4. O agravante argumenta que “trata-se na origem de Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, relatando que cerca de 44 famílias estavam na iminência de serem despejadas de suas moradias localizadas nos lotes 17, 18 e 19, Avenida Maria Alice, quadra O, Loteamento Jardim América I – Olho D’Água/Divinéia, por força de decisões de reintegração de posse concedidas nos processos 17444/2008 e 17186/2008” (fl. 2, e-doc. 12). 



    Afirma que “a decisão de inadmissão também padece de nulidade, pois utiliza-se de argumentos genéricos que, além de não terem pertinência com o caso dos autos, serviriam para fundamentar qualquer decisão judicial. A decisão apenas indica e faz referência a Súmula n. 284 do STF sem explicar com clareza a violação dessas, decaindo em omissão suficiente para macular a decisão recorrida de nulidade” (fl. 6, e-doc. 12).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e os incs. I e II do art. 167 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    O agravante não declinou os motivos pelos quais os óbices apontados pelo Tribunal de origem não seriam aplicáveis ao caso concreto, afirmando, genericamente, que “a decisão [de inadmissão] apenas indica e faz referência à Súmula n. 284 do STF sem explicar com clareza a violação dessa” (fl. 6, e-doc. 12).



    Assim, os argumentos expostos neste agravo não infirmam os óbices apresentados na decisão agravada, pois o agravante não se manifestou especificamente sobre a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal e a harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, fundamentos autônomos e suficientes para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO INADMISSÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR. ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 837.124-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.9.2012).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    6. Ademais, no caso, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.314.563-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.8.2021).



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES E SOLUÇÕES CONCRETAS PARA A CARÊNCIA DE PESSOAL NO CIEP LUIS CARLOS PRESTES, SITUADO NA CIDADE DE DEUS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.062.995-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.11.2017). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE REINSERÇÃO SOCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade de atuação do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, em situações excepcionais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.373.709-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora